Tribunal: TJMT
Processo: 1065392-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065392-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANE FRANCISCO AMORIM DE ASSIS - CPF: 009.419.921-36 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMICOR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada uma vez que a parte recorrente atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). O intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024).

3. O dano moral é
in re ipsa
, proveniente da frustração e dos transtornos suportados pela parte reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da reclamada.

4. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c/c artigo 20, da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a) condenar a empresa reclamada a pagar a importância de R$ 1.653,66 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e; b) condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
”

DO RECURSO DO
EBAZAR.COM.BR. LTDA

PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte recorrente sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, argumentando que sua atuação se limitou à intermediação entre o usuário vendedor e o usuário comprador, ora recorrido, sem qualquer envolvimento direto na realização do negócio jurídico de compra e venda.

Verifica-se que a parte ré/recorrente, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí provenientes.

Portanto, detém a intermediadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

O recorrente aduz que não existe responsabilidade nos fatos narrados pelo autor.

Com efeito, a parte autora, em 03 de agosto de 2024, realizou uma compra através da plataforma da empresa ré, adquirindo 02 (dois) micro-ondas no valor total de R$ 1.653,66 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos). No entanto, os produtos não foram entregues, nem houve reembolso, apesar das reclamações feitas pelas vias administrativas.

Com efeito, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

No caso dos autos, é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo também o prestador de serviços. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

A parte recorrente alega que não há de se falar em indenização por danos materiais, uma vez que a obrigação pela entrega do produto é do vendedor e, no caso, a parte recorrida contribuiu para que a entrega não fosse concretizada, pois cancelou a reclamação na plataforma.

Com efeito, o intermediário de compras e vendas de produtos, bem como o prestador de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo causado ao consumidor. No caso concreto, ficou incontroverso que a parte reclamante realizou a compra dos micro-ondas dentro da plataforma da parte recorrente, contudo, os referidos produtos não foram entregues ao consumidor.

Destaca-se que a recorrida por diversas vezes entrou em contato com o suporte da parte reclamada e com o vendedor do referido produto informando o não recebimento dele, contudo, nenhuma providência foi tomada. Dessa forma, considerando o prejuízo material suportado pela consumidora, deve a empresa de intermediação ser responsabilizada a repará-lo, mormente porque aufere lucro decorrente das atividades realizadas em sua plataforma, além do que, não é justo transferir para o consumidor a total responsabilidade por eventuais condutas maliciosas cometidas pelos vendedores nela cadastrados.

Assim, a recorrente, ao permitir as transações dentro de sua plataforma sob a política de compra garantida, assume o risco do negócio, atraindo para si a responsabilidade por eventual dano causado ao consumidor.

Portanto, considerando que os produtos não foram entregues e que a parte autora realizou o pagamento das mercadorias, a restituição do valor é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este se configura pelo fato da empresa não ter solucionado administrativamente a questão da entrega do produto, tampouco reembolsado o valor pago pela consumidora. Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000355-44.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11.09.2023, Publicado no DJE 15.09.2023, grifos nossos)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA PELA INTERNET - PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1014644-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03.10.2023, Publicado no DJE 04.10.2023, grifos nossos).

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES - PRELIMINAR - EMPRESA ADMINISTRADORA DE SITE DE COMPRA - LEGITIMIDADEPASSIVA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - DEVOLUÇÃODO VALORPAGO - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como intermediadora da venda, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
A não entrega de produto comprado regularmente, a dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000204538383001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Partindo dessas premissas, o recurso deve ser desprovido.

DO RECURSO DO AUTOR

A parte recorrente insurge-se quanto ao quantum arbitrado a título de danos morais requerendo sua majoração, e sustenta que não recebeu o reembolso referente à compra dos micro-ondas e que, além disso, foi obrigada a adquirir os dois produtos em uma loja física, pagando um valor adicional de R$ 173,16 (cento e setenta e três reais e dezesseis centavos) em relação ao preço praticado pela empresa ré. Assim, requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a restituir a quantia de R$ 1.999,98 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), em vez de R$ 1.653,66 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Não há que se falar em majoração do quantum indenizatório por danos morais, eis que o valor fixado em R$ 2.000,00 atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da condenação.

Da mesma forma, o valor dos danos materiais (R$ 1.653,66) foi calculado com base nos comprovantes apresentados da compra realizada na empresa ré, inexistindo qualquer irregularidade a justificar alteração, devendo a sentença ser mantida.

Partindo dessas premissas, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

Condeno a parte recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, bem como c
ondeno a parte recorrente GEOVANE FRANCISCO AMORIM DE ASSIS ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025